Tribunal: STF
Processo: ARE 1497177
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Por meio da Petição/STF nº 142831/2024, A.R.S apresenta pedido de destaque para que o feito seja retirado da pauta eletrônica da sessão virtual de 15/11/24 a 26/11/24, a fim de que o caso seja julgado em sessão presencial/videoconferência da Segunda Turma e oportunizada a possibilidade de sustentação oral. 



    Decido.



    O art. 4º da Resolução STF nº 642/2019, na redação dada pela Resolução STF nº 669/2020, dispõe que:  



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I - (…)



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator; ” (grifo nosso).  



    O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo.



    É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse.



    Por esse motivo, só muito excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.



    Indefiro, portanto, o pedido de destaque.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente